Tribunal: TJMT
Processo: 0003108-06.2009.8.11.0013
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003108-06.2009.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[WAGNER ELIAS DE OLIVEIRA - CPF: 984.841.681-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Ronaldo Goncalves Berquo (VÍTIMA), Charles Anderson de Souza (ASSISTENTE), Jhonatan Oliveira Souza (ASSISTENTE), Denise Ibanhes Berquo (ASSISTENTE), Corowley Willer Silva do Carmo (ASSISTENTE), Maximiniano Silva Melo (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO GONCALVES BERQUO - CPF: 022.599.789-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – ART. 121,
CAPUT
, DO CÓDGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA –ALEGADA EXCLUDENTE DE ILÍCITUDE – LEGÍTIMA DEFESA –
VIM VI REPELLERE LICET, SED CUM MODERAMINE INCULPATAE TUTELAE
- INOCORRÊNCIA – EXCESSO DOLOSO ACOLHIDOS PELOS JURADOS - DECISÃO QUE NÃO SE QUALIFICA COMO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – REALIDADE FÁTICA E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS - CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – QUALIDADE DO VEREDICTO DIANTE DOS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO – SOBERANIA – ART. 5º, XXXVIII,
“C”
, DA CF/88 – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Decidindo os jurados
ex conscientia propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos – conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
c
–, deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam.

As provas testemunhais apontam evidências contrárias à versão do apelante, o que afasta definitivamente a tese da legítima defesa, a exemplo, a inexistência de agressão atual ou iminente, além da visível falta de moderação dos meios empregados (12 golpes de arma branca).

Se a decisão do Conselho de Sentença encontra-se amparada em elementos razoáveis de prova, em uma interpretação legítima dos dados instrutórios, deverá a mesma ser mantida, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da soberania dos veredictos populares.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal manejado por WAGNER ELIAS DE OLIVEIRA, contra a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que, em consonância com o conteúdo do veredicto popular emanado do Conselho de Sentença, reconheceu ter o ora apelante praticado o crime de homicídio simples, dando-o como incurso nas sanções do art. 121, caput, da Matriz Penal, fixando a pena definitiva de 06 [seis] anos de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto. (Sentença – Id. 183387201).

Não se conformando com os termos da sentença o apelante interpôs recurso de apelação. Em suas razões requer a submissão do apelado a novo julgamento, visto que a decisão proferida está manifestamente contrária às provas produzidas. Requer ainda a aplicação da excludente de ilicitude legítima defesa (id. 183387221).

Em resposta, o Ministério Público pugna pelo desprovimento, mantendo incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id. 183387226).

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente
Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 189895669)

“
Apelação Criminal – Júri – Homicídio simples [art. 121, caput, do Código Penal] – sentença condenatória – irresignação defensiva - inocorrência do disposto no art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP, porquanto não há falar-se em decisão manifestamente contrária às provas dos autos, restando os depoimentos testemunhais colhidos no decorrer da peregrinação processual em total harmonia com os demais elementos de prova vertidos para o caderno processual – legítima defesa não comprovada – manutenção do decisum que se impõe – P elo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

À Douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Consoante relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo acusado
WAGNER ELIAS DE OLIVEIRA
, contra a r. sentença prolatada pela MMª. Juíza Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Pontes e Lacerda-MT, que, em consonância com o conteúdo do veredicto emanado do Conselho de Sentença, reconheceu ter o ora apelante praticado o crime de homicídio simples, dando-o como incurso nas sanções do art. 121,
caput
, da Matriz Penal, fixando a pena definitiva de 06 [seis] anos de reclusão, a ser descontada em regime inicialmente semiaberto.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 163005296 – pág. 09/11)

“Consta dos inclusos autos do inquérito policial que no dia 02 de maio de 2.009 por volta das 23h0Omin, em frente a residência supramencionada agindo com manifesto animus necandi e impelido por motivo fútil, munido de uma arma branca tipo "faca", desferiu vários golpes contra a vitima Ronaldo Gonçalves Berquo, causado-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito acostado às fl. 13/15, os quais foram a causa imediata de sua morte.

maio de 2.009 por volta das 23h0Omin, em frente a residência supramencionada agindo com manifesto animus necandi e impelido por motivo fútil, munido de uma arma branca tipo "faca", desferiu vários golpes contra a vitima Ronaldo Gonçalves Berquo, causado-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito acostado às fl. 13/15, os quais foram a causa imediata de sua morte.

Menciona os autos que os amigos e familiares do acusado tentaram contê-lo para que não voltasse a brigar com a vitima. Porém o acusado se desvencilhando de todos, adentrou à sua residência e pegou uma faca, em seguida avançou na direção da vitima, vindo lhe a golpeá-la em diversas partes do corpo.

Reportam-se os autos, que haviam várias pessoas no local do crime, momento em que tentavam segurar o ácusado para que não ceifasse a vida da vitima, porém ninguém conseguia contê-lo. De acordo com os autos, a vitima tentando escapar das agressões correu em volta da sua caminhonete, que estava estacionada em frente da casa do acusado. Em dado momento a vitima conseguiu adentrar na caminhonete, no banco do passageiro, oportunidade em que o senhor Charles adentrou no banco do motorista e por encontrar-se atemorizado com os fatos demorou para conseguir conduzir o veiculo, ocasião em que o acusado se aproximou do veiculo e desferiu outros golpes na vitima. Em seguida o 1 acusado evadiu-se do local e a vitima foi encaminhada para o hospital Vale do Guaporé, vindo a falecer minutos depois. (...)”
(Id. 183386781 – pág. 26 a 28).

A defesa alega que a decisão é contrária as provas dos autos, visto que o réu agiu em legítima defesa, descrevendo que a vítima concorreu diretamente para a ocorrência dos fatos, devendo, portanto, decretar sua absolvição ou a submissão a novo julgamento.

Contudo, sem razão.

Em análise dos autos, verifica-se que a

autoria delitiva é inconteste, especialmente pelos elementos probatórios presentes nos autos.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas no parecer da Procuradoria geral de Justiça, visto que tratam-se de depoimentos prestados em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia (id. . Vejamos:

“
No que pertine à autoria, esta vem demonstrada pelos depoimentos das testemunhas, Fernando dos Santos e Corowley Willer Silva do Carmo, os quais presenciaram os fatos, in verbis:

“[...] que escutou os gritos da esposa do WAGNER e, diante disso, foi verificar o que estava acontecendo, oportunidade em que constatou que o acusado e a vítima encontravam-se em vias de fato. Esclareceu que a esposa do Wagner pedia para ele parar e que Wagner estava de posse de uma faca. Prosseguiu relatando que, quando viu, o réu já havia efetuado os golpes contra a vítima. Ato seguinte, disse ter segurado o Wagner, momento que Ronaldo levantou-se e foi socorrido.[...]” [Depoimento prestado por Fernando dos Santos em juízo – trecho extraído dos memoriais do MP – ID 183386781].

“[...] que afirmou que realmente houve uma briga inicial em que a vítima Ronaldo estava agredindo o apelante, contudo, em dado momento ele e a então esposa de Wagner conseguiram separá-los, momento em que o apelante entrou em casa e armou-se com uma faca, enquanto a testemunha colocou Ronaldo dentro de um veículo para tirá-lo do local. Contudo, antes que saíssem Wagner os alcançou e a briga foi reiniciada, e naquela confusão, o réu desferiu 12 (doze) golpes de faca na vítima, sendo a causa eficiente de sua morte. [...]” [Depoimento prestado por Corowley Willer Silva do Carmo em plenário – trecho extraído das contrarrazões recursais – ID 183387226]

O recorrente, por sua vez, afirmou em juízo e em plenário que agiu em legítima defesa, pois a vítima lhe agrediu com pedras, razão pela qual efetuou os golpes em desfavor do ofendido. Ocorre que a testemunha presencial Corowley Willer Silva do Carmo afirmou em juízo que no dia dos fatos realmente o apelante e a vítima entraram em luta corporal, mas as pessoas presentes no local já tinham conseguido separar os dois, no momento em que WAGNER ELIAS DE OLIVEIRA entrou na residência, pegou uma faca e desferiu os golpes contra o ofendido.

Insta salientar que infere-se dos autos que a vítima foi atingida por 12 [doze] golpes de faca, os quais atingiram várias regiões, inclusive as suas costas, razão pela qual a variedade e localização das lesões já demonstram o animus necandi na conduta do recorrente e que ele não utilizou de meios moderados para repelir a suposta injusta agresão.

Pois bem. Sobressai da r. Sentença [ID 183387211] e da Ata de Julgamento [ID 183387202], que os jurados impuseram a condenação ao apelante pela prática de crime de homicídio simples [art. 121, caput, do Códex Penal], rechaçando a tese de legítima defesa, porquanto optaram por uma das versões verossímeis existentes, não havendo, pois, que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos.” (Id. 189895669).

Conforme se observa nos autos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que o veredicto dos jurados aderiu a um dos elementos de convicção do processo, sendo reconhecida a autoria do homicídio pelo Tribunal do Júri, amparada no contexto fático que lhe foi apresentado.

Não cabe a este Tribunal verificar qual das versões para os fatos era a mais convincente – se a da acusação ou a da defesa – pois essa escolha compete exclusivamente ao Júri.

O ponto fulcral, em verdade, é indagar se os autos consagram também a versão acolhida pelo corpo de Jurados, de forma que, estando a decisão apoiada numa das versões constantes do processo, como é o caso dos autos, resta inviável o acolhimento da anulação do julgamento, devendo, portanto, prevalecer o veredicto popular, ao passo que, entendimento diverso, resultaria em flagrante afronta ao princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, XXXVIII, da CF/88).

Neste intento, Mirabete adverte,
in verbis
:

“Não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento. Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidade. É lícito ao Júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão...”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado, Sétima edição, editora Atlas, ano 2000 p.1252)

Nesta senda, decidindo os jurados
ex conscientia propria
, com o assento constitucional da soberania dos veredictos, conforme artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea
“c”
da Constituição da República
,
deve-se restringir ao máximo e não ampliá-la, a hipótese do juízo de cassação via decisão manifestamente contrária à prova dos autos, uma vez que, enquanto nas apelações em relação a decisões de juízes singulares ocorre um reexame da matéria decidida no pronunciamento jurisdicional, ao alcançar-se os veredictos, realiza-se apenas a apreciação da regularidade do que os jurados declararam, dissolvendo-se a onipotência arbitrária se presente revelada, conforme ensina o jurista José Frederico Marques (O Júri no Direito Brasileiro, 2 ed., São Paulo: Saraiva, 1955, p. 72).

Mudar essa decisão seria forçar um julgamento contra os princípios basilares de Justiça, entre eles o da convicção íntima, que norteia os julgamentos do Júri. Em observância à soberania dos veredictos, devem ser acatadas as decisões por eles tomadas, ainda que formadas pela intuição, por persuasão, de forma emocional, de acordo com a moral do grupo, desde que apoiadas em um mínimo de prova constante dos autos, como é o caso dos autos.

Portanto, é improcedente o pedido de absolvição, tendo em vista que a decisão condenatória está amparada em elementos e provas contidas nos autos.

Quanto ao pedido de reconhecimento da excludente de ilicitude legítima defesa, para análise, faz-se necessário transcrever o que dispõe o Código Penal acerca da legítima defesa:

“Art. 25 - Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.”

É sabença, no que tange a legítima defesa, para sua caracterização exige-se que o agente deverá agir moderadamente (
vim vi repellere licet, sed cum moderamine inculpatae tutelae
), utilizando meios necessários que repulsa a injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, analisando estes requisitos de forma cumulativa.

Desta maneira, não foi o que transcorreu diante ao caso fático, pois, restou provado nos autos pelos depoimentos constantes no relatório de mídia (Id. 183387227), dos quais dois já foram transcritos houve excesso na conduta do apelante, visto que mesmo após os familiares separarem a vítima e o réu, este e entrou em sua residência e armou-se com uma faca, e desferiu 12 (doze) golpes de faca na vítima, sendo a causa de sua morte. Logo, sem razão o apelante.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto em favor de
Wagner Elias de Oliveira
, mantendo inalterada a decisão ora questionada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024